Tribunal: TJSP
Processo: 1007873-57.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Procedência. Condenação da embargante em sucumbência. Honorários fixados por equidade. Inconformismo recursal do patrono do embargado, para que honorários sejam fixados em percentual sobre o valor da causa. Inconformismo recursal da embargante, para inversão e reforma da sucumbência. Recurso da embargante que deve ser acolhido, prejudicado o pedido de

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Procedência. Condenação da embargante em sucumbência. Honorários fixados por equidade. Inconformismo recursal do patrono do embargado, para que honorários sejam fixados em percentual sobre o valor da causa. Inconformismo recursal da embargante, para inversão e reforma da sucumbência. Recurso da embargante que deve ser acolhido, prejudicado o pedido de embargado. A embargante informou nos autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica que adquiriu o bem imóvel da executada dois dias antes da anotação da constrição judicial, tendo tomado conhecimento da restrição quando tentou promover o registro da alienação. Pediu o levantamento da constrição, com o que o embargado exequente não concordou, alegando a existência de fraude à execução. Assim, quem deu causa à constrição indevida foi o embargado, que insistiu na manutenção da constrição, ensejando os presentes embargos. Honorários que devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o tema 1046 do C. STJ. Recurso da embargante provido, prejudicado o do patrono do embargado.